Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-32.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COTISTA. REVISÃO DE NOTA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO QUESTIONADOS. INSUFICIÊNCIA DE PONTOS. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO NO CERTAME E CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA ORAL.
1. O Poder Judiciário não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas fixados por banca examinadora, salvo manifesta ilegalidade. Tema 485/STF sob a sistemática de repercussão geral. Precedentes.
2. Se o ponto reputado como contrário às normas do Edital diz respeito a somente um item, a anulação de toda a questão se mostra desarrazoada e viola os princípios da isonomia e legalidade.
3. Recurso desprovido.